Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727805-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE ALMEIDA SODRE APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELE ALMEIDA SODRE contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento proposta por LIBERTY SEGUROS S/A, julgou procedente o pedido inicial para “condenar a parte ré ao pagamento de R$30.638,50 relativo a indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o efetivo desembolso” (ID 33905171). Da análise dos autos, observa-se a juntada de documentos novos pela apelante após a apresentação de contrarrazões pela apelada (ID 33905183). Assim, faculto à apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito dos referidos documentos. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator